Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005175-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL - CPF: 016.213.311-13 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando omissão no julgado por não ter analisado os documentos que comprovariam a regularidade das cobranças realizadas pela empresa locadora de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise dos documentos apresentados pela parte reclamada que comprovariam a regularidade das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, não se configurando quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou devidamente as provas apresentadas pelas partes e manifestou-se expressamente sobre as cobranças realizadas, considerando-as indevidas por terem ocorrido em duplicidade nas datas de 29/5/2024 e 7/6/2024 (intervalo inferior a 10 dias) e, posteriormente, em 27/11/2024 e 30/11/2024 (intervalo inferior a 3 dias).

5. O fato de os documentos apresentados pela parte reclamada não terem sido mencionados especificamente no acórdão não significa que não foram apreciados pelo juízo, sendo desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão lógica.

6. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, destinado a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte ou rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A omissão que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela relacionada à ausência de apreciação de pedido ou fundamento imprescindível, não se configurando quando a questão já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. 2. É desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão lógica."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2016,
DJe
01.02.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14.12.2016,
DJe
19.12.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.544.318/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30.08.2021,
DJe
02.09.2021; TRF3,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed.
Ines
Virginia Prado Soares, Sétima Turma, j. 18.08.2020, e-DJF3 01.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:

1005175-98.2025.8.11.0001

Embargante:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Embargado:
PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

A parte reclamada opôs Embargos de Declaração (ID 303833389/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 302354377/PJe2). Sustentou
haver

omissão no a
rest
o
por não ter analisado
os documentos
que comprovam a regularidade das cobranças
.

Contrarrazões dos Embargos de Declaração apresentadas no ID 304474361/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é
examinado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acórdão embargada, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada.

Is
s
o porque
, após a devida análise das provas apresentadas pelas partes,
o
juízo
manifestou sobre
as cobranças realizadas
, considerando-as
indevidas, pois ocorreram em duplicidade.

Foi expressamente consignado que:

“
Verifica-se, nos autos, falha na prestação do serviço de cobrança referente à locação de veículos. Com efeito, foram realizadas cobranças duplicadas nas datas de 29/5/2024 e 7/6/2024 (intervalo inferior a 10 dias entre as cobranças) e, posteriormente, em 27/11/2024 e 30/11/2024 (intervalo inferior a 3 dias entre as cobranças). Assim, os valores cobrados indevidamente, que perfazem o montante de R$ 4.824,00, devem ser restituídos em dobro. Da análise do conjunto fático-probatório disponível, constata-se que a parte reclamante comprova a falha na prestação do serviço por meio dos extratos juntados aos autos (ID 291752361, 291752362, 291752363, 291752364 e 291752365/PJe2).
”

O
simples fato de eventualmente os documentos apresentados pela parte reclamada não ter sido mencionados no aresto
não significa que não foram apreciados pelo juízo.

Ademais, destaca-se ser desnecessário ao juízo rebater cada um dos argumentos levantados pelas partes, desde que sua linha de pensamento seja clara e suficiente para uma conclusão lógica, tal como ocorreu no presente caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Vale esclarecer
também
que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025